Tribunal: TJBA
Processo: 8045016-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045016-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTHE RAMOS FEITOSA Advogado(s): SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. SÚMULAS 380 E 382 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação revisional de contrato bancário, visando suspender a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes e manter a posse do veículo objeto de alienação fiduciária. Houve, ainda, impugnação à gratuidade de justiça e arguição de ausência de dialeticidade recursal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão:(i) saber se a gratuidade de justiça deve ser mantida diante da impugnação formulada pelo agravado; (ii) saber se há ausência de dialeticidade recursal; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, notadamente no tocante à descaracterização da mora e à manutenção da posse do bem. III. Razões de decidir 1. A tutela provisória foi indeferida com acerto, por ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Os cálculos apresentados são unilaterais e as taxas pactuadas não destoam significativamente da média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A jurisprudência do STJ (Súmula 382) afasta a presunção de abusividade de juros pela mera superação do índice de 12% ao ano. 3. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, sendo necessária demonstração de abusividade dos encargos, nos termos da Súmula 380 do STJ. 4. A cognição sumária não permite a análise aprofundada das cláusulas contratuais e encargos discutidos, sendo imprescindível dilação probatória, inclusive com perícia contábil. 5. O risco alegado de inscrição em cadastros negativos e busca e apreensão do veículo constitui consequência natural do inadimplemento contratual e, isoladamente, não autoriza o deferimento da tutela. 6. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciário, sendo necessária a demonstração de abusividade nos encargos contratuais, conforme Súmula 380 do STJ. 2. A probabilidade do direito, requisito do art. 300 do CPC, não se presume e deve ser demonstrada por elementos mínimos, inexistentes quando os cálculos são unilaterais e os encargos pactuados não destoam da média de mercado. 3. O risco de dano decorrente do inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, para justificar a concessão de tutela antecipatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, II; STJ, Súmulas 380 e 382. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80150507520248050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2024) e (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80150507520248050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2024) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045016-49.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROBERTHE RAMOS FEITOSA e como agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora